Tribunal: TJSP
Processo: 1033881-76.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Registro tardio da Incorporação Imobiliária. Pretensão de aplicação da multa prevista nos artigos 32 a 35 da Lei no 4.591/64. Inaplicabilidade. Ausência de relato de prejuízo ao adquirente em decorrência de tal fato. Empreendimento Imobiliário levado a registro oito anos antes da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Registro tardio da Incorporação Imobiliária. Pretensão de aplicação da multa prevista nos artigos 32 a 35 da Lei no 4.591/64. Inaplicabilidade. Ausência de relato de prejuízo ao adquirente em decorrência de tal fato. Empreendimento Imobiliário levado a registro oito anos antes da propositura desta Demanda. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033881-76.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante WAGNER BRANCO APARECIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033881-76.2017.8.26.0576 -Voto no 11505
2
VOTO No: 11505
APELAÇÃO CÍVEL No: 1033881-76.2017.8.26.0576
APELANTE: WAGNER BRANCO APARECIDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MM. JUIZ “A QUO”: LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda de
Imóvel. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Registro tardio da Incorporação Imobiliária.
Pretensão de aplicação da multa prevista nos artigos 32 a
35 da Lei no 4.591/64. Inaplicabilidade. Ausência de relato
de prejuízo ao adquirente em decorrência de tal fato.
Empreendimento Imobiliário levado a registro oito anos
antes da propositura desta Demanda. Sentença mantida.
Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 207/209 que, nos Autos da Ação Judicial, julgou improcedente a
Demanda, e ainda condenou o Requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atribuído à causa, observando-se, porém, a gratuidade processual.
Inconformado, apela o Autor (fls. 210/220), alegando, em síntese,
que a Empresa Ré promoveu a venda da unidade autônoma à sua pessoa, em data
anterior ao competente registro da incorporação no Registro Imobiliário, motivo
pelo qual deve sujeitar-se à multa prevista no artigo 35, § 5o, da Lei no 4.591/64.
Colacionou Julgados. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 184/196).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033881-76.2017.8.26.0576 -Voto no 11505
3
Cuida-se de Ação Judicial proposta por “WAGNER BRANCO
APARECIDO” em face de “MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.”.
Para tanto, alegou em síntese, que as Partes firmaram Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda em junho de 2007, sendo que já quitou
integralmente o saldo devedor do Imóvel. Todavia, alegou que, conforme
documentação anexa, a Incorporação pela Imobiliária Ré foi devida e formalmente
registrada junto ao Cartório de Registro Imobiliário competente apenas em Janeiro
de 2008. Asseverou que a Empresa Requerida descumpriu os preceitos legais da Lei
no 4.591/1964, portanto, está sujeita às sanções previstas na referida Legislação
Federal.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando que a Empresa
Ré seja condenada a pagar-lhe a multa prevista no § 5o, do artigo 35, da Lei
4.591/64, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo Imóvel.
Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da aplicação da multa
prevista no artigo 35, § 5o, da Lei no 4.591/64 em decorrência do atraso no registro
da Incorporação Imobiliária.
Com efeito, da análise dos Autos, restou demonstrada a ausência
de registro da Incorporação Imobiliária à época da celebração do Contrato de
Compromisso de Compra e Venda do Imóvel firmado entre as Partes Litigantes, que
se deu em junho de 2007.
Ao passo que o registro imobiliário foi efetivado em 29 de janeiro
de 2008, conforme se depreende da Certidão de Matrícula do Imóvel acostada às fls.
34/40.
Entretanto, não obstante a celebração do referido Compromisso
de Compra e Venda entre as Partes em momento anterior ao registro da
Incorporação Imobiliária, o fato é que, na espécie, não há relato de prejuízo ao
adquirente em decorrência da falta de registro imobiliário, até porque, na espécie, o
Contrato foi integralmente cumprido, com preço pago e registro regularizado muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033881-76.2017.8.26.0576 -Voto no 11505
4
tempo antes do ajuizamento da presente Demanda. Acrescenta-se, ainda, que o
comprador já está na posse do Bem desde 19 de fevereiro de 2009.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. INCORPORAÇÃO. REGISTRO. ATRASO. Tendo o
Empreendimento Imobiliário sido levado a registro quatro anos
antes do ingresso da Ação que postula o pagamento da multa de
que trata o art. 35, §5o, da Lei n. 4.591/64, e sem que tenha
havido qualquer prejuízo para o comprador, como no caso, não
há que se cogitar da condenação pleiteada.” (Recurso Especial no
511284 / PB, 4a Turma, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ.
06.10.2003).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como
acertadamente proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida
na totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, inclusive no tocante aos ônus
inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora